Tribunal: TJDFT
Processo: 0713121-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713121-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA D E S P A C H O Considerando que não foi apresentada impugnação à penhora das quotas sociais e da nua propriedade nos autos de origem, a denotar potencial supressão de instância, intimem-se os agravantes para justificarem o cabimento do agravo de instrumento, consoante o art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique--se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator